Tribunal: TJES
Processo: 0009151-31.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009151-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Associação para o tráfico. Prova emprestada. Interceptações telefônicas. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Regime inicial. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que absolveu o réu das imputações de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas, mas o condenou pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), com incidência das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI, fixando-lhe a pena de 4 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 dias-multa.

2.A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova emprestada, consistente em interceptações telefônicas oriundas de outro procedimento investigatório. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com afastamento das majorantes, redução da pena e fixação de regime mais brando.

II. Questões em discussão

3. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se há nulidade na utilização de prova emprestada, ante a ausência da decisão autorizadora das interceptações telefônicas e suposta violação ao contraditório;

(ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por associação para o tráfico, especialmente quanto ao dolo específico e à estabilidade do vínculo associativo;

(iii) reexaminar a dosimetria da pena, quanto (a) à valoração dos antecedentes, (b) à incidência das causas de aumento do art. 40 da Lei de Drogas e (c) à fixação do regime inicial;

(iv) aferir a correção da fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa.

III. Razões de decidir

4. Preliminar rejeitada. A prova emprestada foi regularmente requerida pela autoridade policial, autorizada judicialmente e disponibilizada às partes, possibilitando o contraditório diferido. A jurisprudência admite a prova emprestada mesmo sem identidade de partes, desde que preservada a ampla defesa — requisito atendido.

5.Mérito. Associação para o tráfico. O acervo probatório (relatório investigativo, transcrições de interceptações, depoimentos policiais e demais provas documentais) demonstra vínculo estável e organizado entre o apelante e demais indivíduos voltado à mercancia ilícita, inclusive com participação de adolescentes. O Conselho de Sentença reconheceu a prática do crime de associação para o tráfico, restando preservada a soberania dos veredictos.

6.Dosimetria. Pena-base. Correta a valoração negativa dos antecedentes, pois o réu possui condenação definitiva anterior, ainda que com trânsito posterior ao fato, circunstância válida para caracterização de maus antecedentes, conforme precedentes do STJ.

7.Causas de aumento. O Júri, ao deliberar sobre o 4º quesito, rejeitou expressamente o emprego de arma de fogo na associação. Assim, é inadmissível que o juiz togado reconheça a majorante do art. 40, IV, sob pena de violar a soberania dos veredictos. Mantém-se, porém, a incidência do art. 40, VI (envolvimento de menores).

8.Regime. Redimensionada a pena para 3 anos e 10 meses, o quantum permitiria regime aberto. Contudo, a presença de maus antecedentes autoriza o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

9.Honorários. Diante do trabalho desenvolvido pela defensora dativa, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 880,00, conforme critérios de equidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, redimensionar a pena para 3 anos e 10 meses de reclusão e 800 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009151-31.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA RUFINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ADAO VIEIRA TOMAZ, ICARO DEGOBI CUSTODIO, JOAO VITOR BITTENCOURT MACEDO CORONA, MATEUS DE ALMEIDA E SILVA MARTINS
Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FRANCA MATIELLO - ES18294-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Noticiam os autos do inquérito policiaI anexo que serve de base a presente Denúncia que, no dia 03 de agosto de 2018, em horário não apurado, em via pública, próximo a praça do Alto Eucalipto, no bairro Zumbi, nesta cidade, os denunciados, em união de desígnios, agindo com evidente trnimtés necandi (vontade de matar), tentaram matar as vítimas, os policiais militares Adão Vieira Tomaz, Icaro Degobi Custódio, Mateus de Almeida e Silva e João Vitor B. Macedo Corona, mediante disparos de arma de fogo, crime cometido contra agentes policiais no exercício de suas funções, somente não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias as vontades dos agentes. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados mantinham drogas para fins de tráfico (uma bucha de maconha apreendida com o menor Dagmar, conforme Auto de Constatação de substância entorpecente de fls. 25) e se associaram com o fim de praticarem referido crime. Outrossim, tais crimes foram praticados com o emprego de- arma de fogo e com o envolvimento dos menores ANDERSON SANTOS FERREIRA, DAGMAR DA SILVA MOURA e NEY JUNIOR RANGEL DA SILVA, Segundo ficou apurado, os acusados integram um grupo criminoso que pratica, dentro outros crimes, o de tráfico de drogas no bairro Zumbi, nesta cidade. Nesse contexto, no dia dos fatos, o grupo dos denunciados entrou em conflito com um bando rival conhecido como BMD — Bonde do Maria Dias, tendo efetuados diversos disparos contra ele. Nessa mesma ocasiâo, a guarnição composta pelos policiais militares Adão Vieira Tomaz, Icaro Degobi Custódio, Mateus de Almeida e Silva e João Vitor B. Macedo Corona realizavam patrulhamento preventivo no bairro supracitado e receberam informações de que cerca de 10 (dez) indivíduos haviam acabado de efetuar disparos de arma de fogo contra traficantes rivais na Rua Maria Dias, bairro Zumbi. Desse modo, a guarnição seguiu em direção ao local indicado e a todo momento moradores apontavam onde estariam os indivíduos armados. Ato continuo, os policiais lograram êxito em encontrar os indivíduos, todos armados, comemorando a tentativa de '*tomar" o domínio do tráfico de drogas na Rua Maria Dias, sendo identificados como os denunciados, além de diversos menores de idade. Ocorre que, quando perceberam a presença dos'militares, os acusados dispararam contra a viatura, contudo, nenhum tiro acertou as vítimas, sendo a injusta agressão repelida imediatamente pelos policiais, que dispararam contra os denunciados. Em seguida, todos os indivíduos fugiram, momento em que foi pedido apoio via Copom e realizado o acompanhamento a pé. Os policiais militares lograram êxito em abordar e deter os três acusados e alguns dos menores envolvidos, apreendendo as armas de fogo utilizadas no crime. Vale ressaltar que, após a abordagem„constatou-se que o acusado WEBERTH foi atingindo por dois disparos, não sabendo se aconteceu no confronto contra os traficantes rivais, ou contra os policiais, sendo devidamente socorrido e encaminhado ao Hospital. Insta salientar que o homicídio somente não se consumou, eis que os réus, mesmo tendo disparado as armas de fogo, não conseguiram acertar as vítimas e, estas, repelindo a injusta agressão, dispararam contra os acusados. Configura-se a qualificadora do art. 121, 82', V do CP, haja vista que o crime foi praticado para garantir a impunidade nos crimes de tentativa de homicídio perpetrado contra os inimigos dos réus anteriormente e de tráfico associado de drogas. Outrossim, houve a qualiíicadora do 121, 82', VH do CP. tendo em vista que o crime foi cometido contra agentes policiais no exercício de suas funções. A autoria e materialidade dos crimes praticados pelos acusados encontram-se demonstradas através do Boletim Unificado (íls. 27/33), Auto de Apreensão (Ils. 18/18-v e 20), Auto de Constatação de Arma de Fogo (íls. 26/26-v), Relatório de Investigação contendo trechos de -- interceptação telefônica as fls. 71/78 e provas tcstemunhais.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previsto no artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da prova emprestada, a alegação da defesa repousa na tese de que os trechos de interceptações telefônicas utilizados como fundamento para a condenação pelo crime de associação para o tráfico foram colhidos em procedimento investigatório distinto, no qual o apelante não figurou como parte, sem que houvesse a juntada da decisão judicial autorizadora da medida, tampouco assegurado o contraditório.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos autos.

Consoante se extrai do conteúdo processual, notadamente do documento de ID 17150932, fls. 60/60-v, a autoridade policial requereu expressamente a utilização das interceptações telefônicas autorizadas nos autos da medida cautelar nº 0003484-64.2018.8.08.0011 como prova emprestada, com o intuito de subsidiar os inquéritos policiais nºs 063/2018 e 094/2018, relacionados ao presente feito.

O pedido foi deferido judicialmente, conforme despacho lançado à fl. 61, circunstância que afasta, de plano, qualquer vício formal.

Ademais, o conteúdo extraído das interceptações foi sistematizado em relatório, com transcrições e respectivos arquivos de áudio, disponibilizados às partes, permitindo-se o contraditório, ainda que em sua modalidade diferida.

No ponto, é firme o entendimento jurisprudencial de que a prova emprestada é admissível, ainda que não haja identidade de partes entre os processos de origem e de destino, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, requisitos devidamente observados no caso em tela. Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito, sustenta a defesa a atipicidade da conduta imputada ao recorrente, alegando que os elementos colhidos não evidenciam a existência do dolo específico necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os supostos vínculos com os demais acusados decorreriam de mera convivência social.

Tal argumento, no entanto, não encontra respaldo no acervo probatório.

Os elementos constantes dos autos indicam a existência de um vínculo estável e estruturado entre o recorrente e os demais indivíduos denunciados, voltado à mercancia ilícita de entorpecentes.

O relatório de investigação e as transcrições das interceptações revelam comunicações reiteradas com indivíduos vinculados ao tráfico local, incluindo tratativas com adolescentes, os quais teriam papel de colaboração com o grupo.

O envolvimento de menores, inclusive, foi reconhecido pelos jurados na votação do quinto quesito.

O testemunho prestado em juízo pelo policial militar Ícaro Degobi Custódio, constante da mídia de ID 17151786, corrobora esse cenário ao relatar que, no dia dos fatos, a equipe realizava patrulhamento ostensivo no bairro Alto Eucalipto, área marcada por intenso confronto entre facções rivais.

Segundo sua narrativa, moradores da localidade informaram sobre a presença de indivíduos armados em uma praça pública. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram um grupo — entre os quais o ora apelante — que, ao perceber a aproximação da viatura, passou a efetuar disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o depoente, os acusados seriam frequentemente mencionados em denúncias anônimas relativas ao tráfico de drogas na região.

É certo que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, absolveu o apelante quanto aos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, mas reconheceu a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico, restando incontroversa a presença de organização criminosa atuante no local dos fatos, com divisão de tarefas e finalidade clara de facilitar a atividade ilícita.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a configuração do crime de associação para o tráfico prescinde da apreensão de entorpecentes em poder do agente, sendo suficiente a demonstração de vínculo estável com grupo voltado à prática de tráfico de drogas.

No presente caso, as provas coligidas indicam que o apelante participava, com habitualidade, da associação delitiva, em consonância com o que foi deliberado pelo Conselho de Sentença.

Portanto, havendo vertente probatória idônea que sustenta a tese de associação estável e permanente, a opção dos jurados deve ser preservada em nome da soberania dos veredictos.

No que se refere à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, e a substituição do regime fechado por regime mais brando.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, valorando negativamente os antecedentes.

O apelante possui condenação definitiva nos autos nº 0000059-14.2014.8.08.0011, com trânsito em julgado em 04/09/2018.

Considerando que o fato ora em julgamento ocorreu em 03/08/2018, a condenação anterior, embora com trânsito posterior ao fato atual, presta-se a configurar maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ. A exasperação mostra-se proporcional e fundamentada, razão pela qual mantenho a pena-base.

Não incidiram atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a Defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006.Com total razão.

Ao responderem ao 4º Quesito da série referente ao apelante Mateus, os jurados decidiram:
"d) ao votar o quarto quesito, por maioria de votos, NÃO reconheceram o emprego de arma de fogo na associação".

Contudo, de forma equivocada e em afronta direta à soberania do veredicto, o Juiz Presidente aplicou a causa de aumento de 1/6 na sentença.

Sendo o Júri soberano, é vedado ao Juiz Togado reconhecer circunstância fática expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença.

Assim, DECOTO a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Afastada a única causa de aumento aplicada na sentença (art. 40, IV), a pena torna-se definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A Defesa pleiteia ainda, o regime aberto.

O quantum de pena (inferior a 4 anos) autorizaria, em tese, o regime aberto.

Contudo, o apelante ostenta maus antecedentes, circunstância que, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, recomenda a fixação de regime mais gravoso.

Assim, considerando o redimensionamento da pena, entendo prudente ao caso a fixação de regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Letícia França Matiello, OAB/ES nº 18.294.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Letícia França Matiello, OAB/ES nº 18.294.